Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSTATADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. NÃO VIOLADO. VERBA ALIMENTAR. BASE DE CÁLCULO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante dentro do contexto familiar em que as partes estão inseridas em que os genitores possuem condições financeiras semelhantes, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Embora a Constituição da República consagre o princípio da isonomia entre os filhos (art. 227, §6o), o valor dos alimentos deve respeitar as peculiaridades e os gastos individuais comprovados de cada um deles, bem como a capacidade contributiva dos genitores.
5. Se não há elementos nos autos que esclareçam a situação financeira da outra filha do alimentante e de sua genitora, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia entre filhos de diferentes genitores inseridos em contextos familiares distintos, sobretudo se a situação financeira de algum deles não restou esclarecida nos autos.
6. O percentual de alimentos deve ter como base de cálculo toda e qualquer remuneração que o alimentante receba, seja decorrente de seu vínculo estatutário efetivo com o Estado, seja exercendo suas atribuições no órgão de origem ou em outros órgãos mediante cessões, com ou sem ônus para o órgão de origem cedente, visto que esta interpretação é a que se coaduna com os princípios da boa-fé, da proporcionalidade e do melhor interesse dos menores, além do postulado da dignidade da pessoa humana.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.